Tribunal: STF
Processo: RE 1338962
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que julgou improcedente representação de inconstitucionalidade que questionava o art. 44 da Lei Complementar Distrital nº 932/2017, que unificou dois regimes próprios de previdência dos servidores públicos do Distrito Federal. Confira-se a ementa do julgado: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 932/17. INSTITUI O REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO DF E REESTRUTURA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO DF. EXTINÇÃO DA SEGREGAÇÃO DE MASSAS. JUNÇÃO DE FUNDOS FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. LEI FEDERAL 9.717/98 E PORTARIAS MPS 402 E 403 (ESTA ÚLTIMA REVOGADA PELA PORTARIA 464/2018). USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR DO DF. VIOLAÇÃO AO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL. INEXISTÊNCIA. 



    1. Não há inépcia da inicial se foi feita a indicação expressa do dispositivo legal tido por violador da norma da LODF. 



    2. Lei Complementar que determina a extinção da segregação de massas de servidores com a junção dos regimes financeiro e previdenciário e a instituição de nova segregação de massas não importa em incompatibilidade com a Lei Orgânica do DF por não violar norma federal no exercício da competência suplementar do Distrito Federal. 



    3. O artigo 44 da LC 932/2017 não viola o equilíbrio financeiro e atuarial previsto no artigo 40, § 1º, da LODF. 



    4. Julgou-se improcedente a ação direta de inconstitucionalidade.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 40, 149, § 1º, e 201 da Constituição Federal.



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, opinou pelo não seguimento do recurso extraordinário.



    O recurso não merece ser provido.



    A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Observa-se, inclusive, a citação de artigo do ADCT e jurisprudência que nem sequer estão em discussão nos autos. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035 do CPC/2015.



    Como já registrado por este Tribunal, a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    Ademais, o Tribunal de origem conclui pela constitucionalidade do artigo impugnado com base na Lei Orgânica do Distrito Federal e demais normas infraconstitucionais, assim como pela análise de estudos e relatórios apresentas nos autos. Para dissentir desse entendimento, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e provas, providências inviáveis de serem realizadas nesse momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    Publique-se. 



          Brasília, 27 de outubro de 2021.



     Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator